Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-49.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-49.2022.8.05.0036

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO PRATES PINHEIRO e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
GRATIFICAÇÃO NATALINA E (UM/TERÇO) DE FÉRIAS PAGOS SOBRE SALÁRIO-BASE. CÁLCULO A SER REALIZADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 7.º, INCS. VIII E XVII, E ART. 39 § 3.º,
AMBOS DA CF. DIFERENÇA DE VERBAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DESDE A DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA PAGA SEM A DEVIDA CORREÇÃO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos litisconsortes.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i)
aferir a possibilidade, ou não, de litisconsórcio ativo, bem como a ocorrência de prescrição; (ii)
apurar se a base de cálculo utilizada pelo Ente Municipal se deu pela remuneração integral dos servidores; (i
i
i) verificar o direito dos servidores
apelados ao recebimento do décimo terceiro salário e do 1/3 (terço) de férias calculados sobre a remuneração integral no período discutido
; (i
v
) analisar o pleito indenizatório pela configuração de danos morais; (v) vedar o enriquecimento ilícito da municipalidade.

III. Razões de Decidir:

3.
Inicialmente, registra-se que a l
imitação ao litisconsórcio seria cabível se excesso de litigantes comprometesse a rápida solução da lide ou dificultasse a defesa da parte ré, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Tr
ata-se
de relaçã
o de trato sucessivo, cabível a in
c
idência da
sú
mula 85 do STJ, atinente à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.

5. No mérit
o,
verifica-se que os apelados demonstraram vínculo com o município apelante, sob o regime estatutário.

6
.
O Ente Municipal comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas calculadas com base na remuneração básica do servidor, conforme estabelecido na Lei Municipal, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 7.º, incs. VIII e XVII, e art. 39
§ 3.º, ambos

da CF.

7
.
Dessa forma, restou reconhecido o direito às diferenças salariais requeridas, calculadas com base na remuneração integral dos servidores municipais apelados, devendo ser corrigidas monetariamente desde a data do pagamento de cada parcela, e respeitando-se a prescrição quinquenal, vez que a norma da municipalidade não tem o condão de contrariar dispositivo constitucional.

8
. Cabimento do pagamento dos valores divergentes sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Municipal.

9
. Descabida se faz a condenação do município apelante ao pagamento indenizatório por dano moral, uma vez que não há demonstração de efetiva repercussão na esfera íntima dos servidores apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados ao patamar de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento:

1. verificado direito subjetivo do servidor ao pagamento da diferença das verbas remuneratórias, conforme estabelecido em texto constitucional. 2. dano moral não configurado.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º

8000803-49.2022.8.05.0036
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e apelados,

ANTONIO PRATES PINHEIRO, VAGNELSON ALVES RIBEIRO e VALDINEIA ALVES DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E